Tribunal: TJDFT
Processo: 0722178-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Processo : 0722178-56.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 233972153 dos autos originários n. 0704299-79.2025.8.07.0018) que deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu agravante proceda à imediata implantação da pensão por morte em favor da autora agravada, em decorrência do falecimento de sua avó e curadora NERI GOMES, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Relatou e fundamentou o juízo singular: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por SABRINA GOMES VIEIRA VILAR, neste ato representada por curador, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV-DF, por meio da qual pretende que lhe seja concedida pensão por morte deixada por sua avó e curadora NERI GOMES. Para tanto, sustenta ser pessoa inválida desde a infância, portadora de deficiência mental grave, que era economicamente dependente de sua avó, falecida em 26.04.2023. Aduz que a falecida era sua curadora judicial e responsável por seu sustento, educação e cuidados médicos. Afirma que, após o óbito, requereu administrativamente o benefício de pensão por morte, que lhe foi indeferido sob o fundamento de ausência de previsão legal para concessão de pensão a netos, maioridade da autora e perda da qualidade de dependente. Defende que, diante da legislação vigente à época do óbito, a dependência econômica, a invalidez e a guarda judicial devem ser consideradas para fins de concessão da pensão, em respeito aos princípios constitucionais da proteção integral e da dignidade da pessoa humana. Os autos foram instruídos com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É o relatório. DECIDO. [...] No caso, verifica-se, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores. A probabilidade do direito está demonstrada pela comprovação da invalidez da autora desde a infância, sua dependência econômica em relação à falecida avó, e a guarda judicial formalizada em decisão judicial anterior ao óbito. Ainda que a legislação específica (Lei Complementar Distrital no 769/2008) não mencione expressamente os netos como beneficiários, a interpretação sistemática em conjunto com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza o reconhecimento do direito, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O perigo de dano resta configurado diante da necessidade de subsistência da autora, considerando sua completa dependência econômica e a ausência de outros meios de prover seu próprio sustento. A ausência da pensão compromete sua sobrevivência e dignidade. Quanto ao perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no presente caso, não se vislumbra risco que justifique o indeferimento da tutela. Ao contrário, o dano que poderá advir à autora é muito mais gravoso do que qualquer possível prejuízo reversível ao IPREV-DF. Ademais, o pedido liminar não se confunde integralmente com o mérito, visto que, embora adiante os efeitos pretendidos, está amparado em situação excepcional e humanitária que justifica a concessão da tutela provisória para garantir o direito fundamental à dignidade da pessoa humana. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, impõe-se o deferimento da medida pleiteada. O RÉU-AGRAVANTE alega a impossibilidade de deferimento liminar da pensão por morte, com fundamento no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, uma vez que a medida pleiteada coincide integralmente com o pedido principal, exaurindo o objeto da demanda. Adicionalmente, aponta a irreversibilidade dos efeitos da decisão, circunstância que constitui óbice à concessão da tutela de urgência antecipada. Observa que a servidora pública, avó da autora, faleceu em 26/04/2023, isto é, há mais de 2 anos da data do ajuizamento da ação, ao passo que a negativa do pedido de pensão por morte ocorreu em agosto de 2024. Alega que, “devido ao próprio tempo decorrido desde o falecimento da servidora, constata-se que pretensão não se reveste da urgência exigida por lei para autorizar a concessão da tutela”. Acrescenta que a pretensão da agravada demanda dilação probatória, razão pela qual, na presente fase processual, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, autarquia em regime especial instituída como órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, tem personalidade jurídica de direito público, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769, de 2008. Assim, tratando de medida liminar contra ato do Poder Público, a princípio deve ser observado o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei no 9.494/1997, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. A propósito, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido na ADI 4 para, “com eficácia ‘erga omnes’ e efeito vinculante, nos termos do § 2o do art. 102 da Constituição Federal, introduzido pela E.C. n° 3/93, declarar, ‘ex tunc’, a constitucionalidade do art. 1o da Lei n° 9.494, 10.09.1997, tornando, assim, definitiva a medida cautelar concedida nestes autos”, consoante voto do Ministro Celso de Mello. Contudo, o Supremo Tribunal Federal há muito esclareceu que o art. 1o da Lei 9.494/97, objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 4, não tem incidência em causas previdenciárias, conforme consolidado no enunciado da sua Súmula 729: “A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.” Nas demandas de natureza previdenciária, portanto, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência antecipada contra ato do Poder Público. Nesse sentido: Processual Civil e Previdenciário. Agravo regimental. Reclamação. ADC no 4/DF. Policial militar reformado. Auxílio-invalidez. Antecipação de tutela. Natureza previdenciária. Súmula no 729/STF. Recurso não provido. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1o, RISTF). 2. Não é possível, em sede de agravo regimental, inovar nas razões da reclamação. 3. A decisão proferida na ADC no 4/DF-MC não alcança a tutela antecipada deferida em causas de natureza previdenciária (Súmula STF no 729). 4. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 4.559 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2013, Acórdão Eletrônico DJe-051 DIVULG 15-03-2013 PUBLIC 18-03-2013.) PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. TUTELAS PROVISÓRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA MORA. FALECIMENTO DE SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. MÃE BENEFICIÁRIA DA PENSÃO. DEPENDÊNCIA. LIMITES DA COGNIÇÃO. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada contra a Fazenda Pública nas causas que possuem contornos previdenciários, não se aplicando as restrições contidas no artigo 1o da Lei 9.494/97. Inteligência do Enunciado 729 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. As tutelas provisórias devem ser concedidas com amparo na identificação da suficiente probabilidade do direito alegado e na aferição do grau de urgência, diante do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, sem prejuízo da análise do requisito negativo concernente a vedação à irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. O benefício da pensão por morte possui previsão no artigo 201, inciso V, da Constituição Federal e alberga os dependentes na mantença ordinária do patamar mínimo de sustento da entidade familiar em razão da morte do segurado. 4. A análise do caderno processual, nos limites da cognição possível para a fase processual, comprova a condição de segurada da falecida, servidora pública distrital, e a o laço familiar das partes, enquadrando-se a genitora como beneficiária da pensão por morte, nos termos do artigo 12, inciso II, da Lei Complementar Distrital 840/2011, fato que ampara a suficiente probabilidade do direito vindicado para a manutenção da decisão recorrida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1790901, 0735685-55.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 23/11/2023, DJe: 12/12/2023.) Além disso, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Não há cogitar de irreversibilidade, entretanto, conforme a tese assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 692: “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).” É dizer, a lei não obsta o deferimento liminar. Nesse passo, a Lei Complementar Distrital no 769/2008 reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF e, no art. 12, elenca os beneficiários do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado, dentre os quais, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido. Vejamos a redação: Art. 12. São beneficiários do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado: I – (VETADO); II – os pais; III – o irmão não-emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido. IV – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 818 de 17/11/2009) § 1o A dependência econômica do cônjuge e dos filhos indicados no inciso IV é presumida, e a das pessoas indicadas nos incisos I a III deve ser comprovada. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) (Grifos adicionados) Sobre os dependentes do segurado, o art. 13 da LC Distrital no 769/2008 traz importante regramento: Art. 13. Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I do art. 12, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação. Parágrafo único. O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação de termo de tutela. (Grifado) No que concerne especificamente à pensão por morte, esse benefício tem disciplina nos artigos 29 a 33 da LC Distrital no 769/2008. A adequada compreensão do alcance do instituto previdenciário requer a interpretação sistemática do art. 13 supra em conjugação com o disposto no artigo 30-A, inciso II, alínea “a”, da referida norma legal: Art. 30-A. São beneficiários da pensão: (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) [...] II – temporária: (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) (Grifado) Conquanto a Lei Complementar Distrital no 769/2008 não preveja expressamente o neto como beneficiário de pensão por morte de avô, a interpretação sistemática do diploma normativo distrital permite a concessão do benefício previdenciário quando demonstrada a equiparação do neto à condição de filho ou enteado do de cujus, seja até os vinte e um anos de idade, seja, tratando-se de inválido – como na hipótese dos autos –, enquanto perdurar a incapacidade. No caso, a decisão agravada anotou que “a probabilidade do direito está demonstrada pela comprovação da invalidez da autora desde a infância, sua dependência econômica em relação à falecida avó, e a guarda judicial formalizada em decisão judicial anterior ao óbito. Ainda que a legislação específica (Lei Complementar Distrital no 769/2008) não mencione expressamente os netos como beneficiários, a interpretação sistemática em conjunto com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza o reconhecimento do direito, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios” (id. 233972153 na origem). Inaplicável o Tema Repetitivo 732 do STJ, porque à época do falecimento de sua avó, a agravada contava com mais de 18 anos de idade, portanto maior de idade. Segundo a jurisprudência da Corte Superior, “o Estatuto da Criança e do Adolescente, por disciplinar a situação dos menores sob guarda, ostenta natureza especial e define a idade de 18 anos como limite de sua aplicação” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.119.923/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.) Ocorre que, nada obstante de maioridade civil da agravada, a documentação acostada aos autos comprova sua condição de invalidez desde a infância. A segurada falecida detinha a guarda judicial da neta, aqui agravada (id. 233314034 – p. 66 na origem), e foi nomeada sua curadora após regular processo de interdição (id. 233314021 e 233314036 – p. 145 na origem). Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pela agravada. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO ESPECIAL POR MORTE DE EX-COMBATENTE. LEI No 8.059/90. NETA INVÁLIDA SOB A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO AVÔ. 1. O aresto regional não destoa da atual e pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de que, "a despeito da omissão no art. 5° da Lei 8.059/1990 da condição de dependente do neto/menor sob guarda, dita omissão não tem o condão de afastar o direito à pensão especial de ex-combatente, diante do disposto no art. 33, § 3°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo qual o vínculo da guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os efeitos, inclusive previdenciário, bem como tendo em vista o Princípio da Prioridade Absoluta assegurada pela Constituição Federal (art. 227, caput e § 3°, II) e à Doutrina da Proteção Integral do menor e do adolescente, estampada no art. 1° do ECA, dispensando-se o exame de eventual dependência econômica, a qual é presumida por força da guarda do menor pelo instituidor do benefício" (AgRg no REsp 1.550.168/SE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2015). 2. Uma vez que a recorrida é acometida de severa incapacidade, faz-se de rigor a restauração da pensão especial deixada pela morte de seu então guardião e avô, ex-combatente, porquanto mantida a condição da dependência econômica. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.883.098/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/11/2021, DJe de 8/11/2021. Grifado.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Não obstante consignar que o autor não tinha condições de prover sua subsistência quando do falecimento da instituidora do benefício, o Tribunal Regional julgou improcedente a ação, em razão da existência de pai ausente e de irmão. Afirmou-se, ainda, que caberia ao autor demonstrar a incapacidade do seu genitor e do irmão de prestarem auxílio financeiro. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é devida a pensão por morte ao filho que ao tempo do óbito do instituidor já era inválido, independentemente da idade. "A lei não exige a comprovação de dependência econômica para o deferimento da pensão por morte ao filho maior inválido." (AgInt no AREsp 1.943.659/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31.3.2022) 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.077.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023. Grifado.) DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR COM INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SERVIDOR PÚBLICO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem, ação ordinária ajuizada pela parte ora agravada, na condição de filha maior inválida, contra a União, objetivando concessão do benefício de pensão por morte de seu genitor, julgada procedente. 2. O Tribunal de origem, em sede de apelação, reformou a sentença para julgar improcedente o pedido, acórdão mantido em parte em sede de embargos de declaração. 3. Nesta Corte, decisão dando provimento do recurso especial para restabelecer a sentença. 4. Hipótese em que o acórdão recorrido concluiu que a parte autora não possui dependência ecônomica com o instituidor da pensão, porquanto, após a maioridade, tornou-se ativa, "trabalhando e fundando previdência própria". 5. Conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, por não haver exigência da comprovação de dependência econômica, é devida a pensão por morte ao filho que ao tempo do óbito do instituidor já era inválido, independentemente da idade, havendo presunção de dependência econômica. 6. No caso em exame, com base no conjunto probatório dos autos, o magistrado sentenciante reconheceu a dependência econômica entre a parte autora e seu genitor, além de que o auxílio-doença da autora cessou em 31/10/2020, bem como constatou a ocorrência da invalidez em data anterior ao óbito do instituidor. Assim, o cenário fático definido pelas instâncias ordinárias não indica elemento idôneo para afastar tal requisito, ao contrário do afirmado pelo Tribunal a quo, tendo em vista as peculiaridades em torno do caso concreto. 7. Para chegar a conclusão de que o entendimento firmado no acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, não se faz necessário o exame do conjunto probatório dos autos, bastando a requalificação jurídica dos fatos introversos examinados pelas instâncias ordinárias, razão porque inaplicável o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.146.547/AL, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 29/5/2025.) Ademais, não há negar o perigo de dano em amparo à tutela de urgência deferida na origem. Considerando tratar-se de pessoa inválida e, portanto, presumivelmente dependente do benefício previdenciário para sua subsistência, resta configurado o periculum in mora, independentemente do lapso temporal transcorrido desde o indeferimento administrativo. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator